Tribunal: TJDFT
Processo: 0758278-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IRPF AOS PORTADORES DE MOLÉSTIA DESCRITA EM LEI. LAUDO OFICIAL. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que a sentença a quo não enfrentou o argumento sobre alienação mental não é uma doença específica que possui CID em si, mas conceito que engloba distúrbios mentais ou neuromentais. A recorrente afirma que juntou aos autos, ID 141227317, o Laudo Médico Oficial comprovando a existência de distúrbio mental ou neuromental grave ao ponto de torná-la inválida para o trabalho, a ponto de justificar a sua aposentadoria por invalidez. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que não há nos autos qualquer comprovação de doença que acometa a recorrente. Há um laudo médico pouco detalhado que aposentou a recorrente por invalidez. Não há laudo psiquiátrico ou psicológico que indique que a recorrente que a doença é grave de tal monta que possa fazer jus à isenção fiscal. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente.
5. A isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Física deve se aplicar uma interpretação estrita e literal determinada pelo art. 111, II do CTN, "Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
6. Assim, resta claro que a interpretação do Art. 6o, XIV da Lei 7.713/88 - "Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: “XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; e do Decreto no 9.580/2018, §3o do Art. 35 - "§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas "b" e "c" do inciso II do caput, a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará o prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle.
7. A recorrente preenche o requisito de estar aposentada, porém, a segunda condição imposta pela lei para o gozo de benefícios fiscal, ser portadora de moléstia grave reconhecida por junta médica oficial especificamente destinada a esse fim não está preenchida.
8. Consultando os autos verifico que a recorrente juntou Laudo Médico de Aposentadoria no 247/2010 – ID 47456129, onde, após inspeção a Junta Médica chegou ao seguinte diagnóstico: “CIDs: F41.0 – TRANSTORNO DE PÂNICO (ANSIEDADE PARAXÍSTICA EPISÓDICA; F33.2 – TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, EPISÓDIO ATUAL GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS. Aposentar com base no Art. 40, §§ 1o, insico I, 3o, 8o e 17, da CRFB, c/c os Artigos 1o e 15 da Lei 10.887/2004 c/c o artigo 186, inciso I, in fine, da Lei 8.112/1990. Doença não especificada em Lei.
9. O STJ entende que, à luz do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, a norma tributária concessiva de isenção deve ser interpretada literalmente. Na hipótese em comento, a sentença recorrida decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça ora concedida.